Tribunal: TJDFT
Processo: 0719353-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0719353-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: PERICLES MARQUES PORTELA JUNIOR REU: ANDRESSANI DE OLIVEIRA SALES D E S P A C H O Emende-se a petição inicial, no prazo de quinze (15) dias, para comprovar o recolhimento da caução versada no art. 968, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator